Tribunal: TJES
Processo: 0013514-58.2018.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013514-58.2018.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: IC CONSTRUTORA LTDA

APELADO: NILZA DE ABREU MATTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO Nº 0013514-58.2018.8.08.0012

APELANTE
: IC CONSTRUTORA LTDA

APELADA
: NILZA DE ABREU MATTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA (CERCEAMENTO DE DEFESA): NÃO CONHECIDA. MÉRITO: DIREITO DE VIZINHANÇA. ATERRO IRREGULAR. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela construtora (IC CONSTRUTORA LTDA) contra sentença que a condenou à reparação de danos materiais e morais, decorrentes de aterro irregular realizado em lote de propriedade da construtora (Lote 18), o qual provocou alagamentos e infiltrações no imóvel vizinho (Lote 5), pertencente à autora (NILZA DE ABREU MATTOS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há 4 questões em discussão: (i) definir se a não realização de prova pericial configura cerceamento de defesa; (ii) estabelecer se a construtora apelante é objetivamente responsável pelos danos no imóvel vizinho; (iii) determinar se os danos materiais estão devidamente comprovados pelos orçamentos; (iv) aferir se os transtornos vivenciados pela autora configuram dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de cerceamento de defesa não é conhecida por confundir-se com o mérito da demanda, conforme jurisprudência do Órgão Fracionário.

4. No mérito, o cerceamento de defesa é afastado, pois a parte apelante (Ic Construtora Ltda), embora regularmente intimada (fls. 95), deixou transcorrer
in albis
o prazo para especificação de provas (fls. 102), operando-se a preclusão do direito à produção da prova pericial.

5. O pedido genérico de produção de provas formulado na contestação (fls. 61/67) não supre a inércia na fase de especificação. O juiz é o destinatário final da prova (arts. 370 e 371 do CPC) e considerou suficientes os documentos públicos (Parecer Técnico e Auto de Notificação, fls. 32/35) para formar o convencimento.

6. A responsabilidade civil decorrente das relações de vizinhança possui natureza objetiva, conforme inteligência do art. 1.277 do Código Civil, exigindo para a configuração do dever de indenizar apenas a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

7. O nexo causal é comprovado pela confrontação física direta entre o lote da construtora (Lote 18) e o da autora (Lote 5), conforme croqui (fls. 78), e pelos documentos da Prefeitura (fls. 32/35), que atestaram a “disposição irregular de resíduos (lixo e solo)” no terreno da apelante, o acúmulo de água e a ausência de licenciamento ambiental para o aterro.

8. Aplica-se ao caso a teoria do risco-proveito, advinda da responsabilidade objetiva (arts. 186 e 927 do CC), uma vez que a recorrente, na condição de construtora, exerce atividade profissional com fins lucrativos e, ao realizar o aterro, assumiu o risco inerente à intervenção.

9. Os danos materiais são mantidos, pois os orçamentos e recibos (fls. 47/52) não sofreram impugnação específica na contestação (fls. 61/67), e a apelante não produziu prova em sentido contrário, falhando em desincumbir-se do ônus probatório (art. 373, II, do CPC).

10. A situação vivenciada pela recorrida (invasão da residência por águas pluviais, perda de móveis, umidade, mofo e constante receio) extrapola o mero dissabor cotidiano e configura dano moral indenizável, por ofender a dignidade, a saúde e a segurança da moradora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Opera-se a preclusão do direito à produção de prova pericial quando a parte, regularmente intimada para especificar provas, permanece inerte, não sendo suficiente o pedido genérico formulado na contestação.

2. A responsabilidade civil decorrente do direito de vizinhança (art. 1.277 do CC) é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta (aterro irregular) e o prejuízo.

3. Aplica-se a teoria do risco-proveito (arts. 186 e 927 do CC) à construtora que, visando proveito econômico, realiza aterro em terreno e assume o risco pelos danos causados a imóveis lindeiros.

4. A invasão de residência por águas pluviais e infiltrações, decorrente de obra irregular em imóvel vizinho, com perda de bens e comprometimento da segurança e salubridade, ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável.

Vitória/ES,
data registrada no sistema
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0013514-58.2018.8.08.0012

APELANTE
: IC CONSTRUTORA LTDA

APELADA
: NILZA DE ABREU MATTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado,
IC CONSTRUTORA LTDA
interpôs
APELAÇÃO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica/ES, nos autos da ação ajuizada por
NILZA DE ABREU MATTOS
.

Em suas razões (id. nº 15457514), a recorrente alega, de início, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa devido à não realização de perícia técnica, o que passo a examinar.

DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

De plano, entendo que se trata de ponto que se confunde com o próprio mérito da demanda e com ele deve ser examinado.

Vale citar, exemplificativamente, como vem decidindo este Órgão

Fracionário:

[...] 2. A alegação de cerceamento do direito de defesa confunde-se com o mérito do recurso, pois afeta à observância ou não às regras de distribuição do ônus da prova. Preliminar rejeitada. [...] (AC 0041395-81.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Relª. Desª.
JANETE VARGAS SIMÕES
; Julg. 07/02/2023; DJES 13/02/2023).

Mediante tais fundamentos,
NÃO CONHEÇO
da preliminar.

É como voto.

DO MÉRITO

Superado tal ponto, no que se refere ao mérito, a construtora apelante questiona a comprovação dos danos materiais, apontando fragilidades e incongruências nos orçamentos apresentados, argumentando, também, a ausência de nexo de causalidade entre sua conduta e os danos sofridos pela recorrida, ressaltando que a residência desta se encontra em nível inferior aos terrenos vizinhos e que a propriedade da construtora se limita a um dos lotes em questão.

No mais, contesta a condenação por danos morais, por entender que os fatos não ultrapassam o mero aborrecimento, pleiteando, alternativamente, a sua redução.

Muito bem. Pelo que vejo dos autos, a autora, ora apelada, ajuizou a ação alegando ser proprietária de um imóvel que passou a sofrer constantes alagamentos e infiltrações.

Segundo ela, tais problemas teriam se iniciado após a ré, ora apelante, realizar um aterro irregular no lote vizinho aos fundos de sua residência, causando um desnível que direcionava as águas pluviais para sua propriedade, situação causou danos estruturais, perda de móveis e abalos emocionais.

Além disso, quantificou os danos materiais em R$ 77.362,30 (setenta e sete mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos), sendo R$ 34.455,30 (trinta e quatro mil, quatrocentos e cinquenta e cinco reais e trinta centavos) para materiais de construção, R$ 30.000,00 (trinta mil reais) para mão de obra e R$ 12.907,00 (doze mil, novecentos e sete reais) para reposição de móveis danificados.

Dito isso, constato que a controvérsia cinge-se em verificar a responsabilidade da construtora apelante pelos danos materiais e morais alegados pela apelada e decorrentes de suposto aterro irregular realizado em imóvel vizinho.

De início, é incontroverso (art. 374, III, CPC) que a recorrida é proprietária do lote 5 da quadra 6 do Loteamento Condomínio Residencial Horizonte, desde novembro de 2004 (fls. 76/77).

Por sua vez, a apelante, embora alegue ter alienado os lotes 17 e 19 da mesma quadra a terceiros – Weslley Ferreira da Silva (promessa de compra e venda de abril de 2014, fls. 38/40) e Eliene Pereira Raymundo e Elisangela Pereira Raymundo (promessa de compra e venda de outubro de 2011, fls. 41/43) –, admite ser a proprietária do lote 18, o que é corroborado pela certidão de fls. 20.

Dito isso, o croqui constante dos autos (fls. 78) demonstra, de forma clara, que o referido lote 18 confronta diretamente com os fundos do imóvel da apelada (lote 5), estabelecendo, assim, a conexão física direta entre as propriedades e a potencialidade de interferência prejudicial decorrente de obras realizadas no terreno da construtora.

Nesse passo, saliento que o Parecer Técnico e o Auto de Notificação emitidos pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento da Cidade e Meio Ambiente de Cariacica (fls. 32/35) atestam, de forma técnica e circunstanciada, a “
existência de disposição irregular de resíduos (lixo e solo), deixando irregularidades no terreno que acumulam água e adentram na residência da Srª Nilza
”, bem como a ausência de qualquer processo de licenciamento ambiental referente ao aterro realizado no local.

Assim, tais constatações oficiais corroboram as alegações da exordial quanto à conduta ilícita da apelante e ao nexo de causalidade entre o aterro irregular e os danos sofridos pela apelada.

Nesse ponto, cumpre frisar que a responsabilidade civil decorrente das relações de vizinhança, como a presente, possui natureza objetiva, conforme remansosa jurisprudência pátria e a inteligência do artigo 1.277 do Código Civil, o que evidencia que, para a configuração do dever de indenizar, basta a comprovação do dano e do nexo de causalidade entre a conduta do vizinho e o prejuízo experimentado, sendo irrelevante a perquirição de culpa.

Dessa forma, ao caso em exame deve ser aplicada a teoria do risco-proveito, advinda da responsabilidade objetiva, uma vez que a apelante, na condição de construtora, exerce atividade profissional com fins lucrativos.

Nessa ótica, ao realizar o aterro no lote 18, ainda que objetivando futuro proveito econômico com a valorização ou utilização do terreno, ela assumiu o risco inerente a essa intervenção, de modo que, havendo dano decorrente dessa atividade (alagamentos e infiltrações no imóvel vizinho), impõe-se à construtora o dever de repará-lo, nos termos dos arts. 186, 927 e 1.277 do Código Civil.

Sobre o tema, trago a jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - ATERRO IRREGULAR - INFILTRAÇÃO DE ÁGUA NO SOLO - IMÓVEL VIZINHO - DANO - PROVA. Provado que o dano ao imóvel vizinho decorreu de aterro irregular, causa de infiltração de água no solo, da obrigação de desfazer o aterro irregular não pode esquivar o vizinho autor do aterramento, assim como lhe cabe indenizar o dano material comprovado pelo vizinho atingido. (TJMG - Apelação Cível: 50025555120218130382, Relator.: Des.(a) Octávio de Almeida Neves, Data de Julgamento: 10/10/2024, Câmaras Cíveis / 15ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/10/2024).

Apelação. Ação de obrigação de fazer c.c. reparação por danos materiais e morais. Infiltração decorrente de águas pluviais advindas do imóvel vizinho decorrente de má compactação do aterro. Prescrição. Dano contínuo e permanente. Prazo prescricional que se renova enquanto persistente o dano. Responsabilidade da construtora. Configurada. Necessidade de realização de obras no imóvel vizinho, além dos reparos no imóvel da autora. Dano moral comprovado. Quantum indenizatório mantido. Recurso da autora parcialmente provido, improvido o da ré. (TJSP - AC: 10051042820158260196 SP 1005104-28.2015.8.26.0196, Relator.: Walter Exner, Data de Julgamento: 19/03/2020, 36ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/03/2020).

De mais a mais, no que concerne à tese de cerceamento de defesa, entendo que não merece prosperar. Conforme se observa dos autos, após a apresentação da réplica, o juízo de primeiro grau proferiu despacho intimando as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, especificarem as provas que pretendiam produzir, como se vê de fls. 95.

Não obstante a regular intimação, a ora recorrente deixou transcorrer
in albis
o prazo assinalado, conforme certificado nos autos (fls. 102).

Posteriormente, embora tenha peticionado no feito eletrônico (id. nº 15457509), constato que a apelante se limitou a requerer a atualização de seus dados de intimação, sem fazer qualquer menção à produção de provas adicionais.

Ademais, verifico que na própria contestação (fls. 61/67), a apelante formulou pedido genérico de produção probatória, sem especificar a modalidade ou a pertinência da prova pericial pretendida, limitando-se a requerer “
b) A produção de todos os meios de provas admitidas em direito
”, de modo que se operou a preclusão do direito à produção da prova pericial.

É certo que, nos termos dos arts. 370 e 371 do CPC, o juiz é o destinatário final da prova, cabendo-lhe, em sintonia com o sistema da persuasão racional, dirigir a instrução probatória, determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento e indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Destarte, o julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado reconhece a existência de elementos probatórios suficientes nos autos para formar sua convicção, como ocorreu no caso, em que o Parecer Técnico e o Auto de Notificação da Prefeitura Municipal (fls. 32/35) foram considerados aptos a elucidar a questão fática controvertida.

Ademais, incumbia à construtora apelante, nos termos do art. 373, II, do CPC, o ônus de provar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora. Ao quedar-se inerte na fase de especificação de provas, deixou de diligenciar pela produção dos elementos que poderiam corroborar sua versão dos fatos e infirmar as conclusões do laudo municipal.

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa ou nulidade da sentença por ausência de prova pericial não requerida oportunamente e considerada desnecessária pelo juízo
a quo
diante do acervo probatório existente.

Com relação aos danos materiais, observo que os orçamentos e recibos de materiais de construção juntados pela apelada (fls. 47/52), embora questionados genericamente pela recorrente em sede recursal, especificam os itens necessários aos reparos decorrentes das infiltrações e alagamentos.

A apelante, em sua contestação (fls. 61/67), não impugnou especificamente os valores ou a pertinência dos materiais listados, tampouco produziu qualquer prova em sentido contrário, ônus que lhe incumbia (art. 373, II, CPC), daí porque entendo ser acertada a sentença ao acolher o
quantum
pleiteado a título de danos materiais.

No que tange aos danos morais, entendo que a situação vivenciada pela recorrida extrapola, em muito, o mero dissabor cotidiano, eis que ter a própria residência invadida por águas pluviais decorrentes de obra irregular do vizinho, com perda de móveis, umidade, mofo e constante receio a cada chuva, configura ofensa à dignidade, à saúde e à segurança da moradora, justificando a compensação pecuniária.

A jurisprudência pátria tem reconhecido a ocorrência de dano moral em situações análogas e que o valor arbitrado na sentença se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso, como se depreende dos julgados que cito:

[...] I . Destaca-se que ao vizinho que promove alteração no perfil natural do terreno, por meio de aterro, impõe-se o dever de adotar todas as medidas preventivas e construir as estruturas necessárias para evitar que tal modificação resulte em danos às edificações preexistentes - inteligência do disposto no art. 1.277 do CC. II. A perícia comprovou falhas significativas no planejamento e execução da obra realizada pelo requerido/apelante, resultando em danos ao imóvel vizinho. Danos materiais e morais comprovados. III. Recurso conhecido e desprovido. (TJMS - Apelação Cível: 08003852920208120025 Bandeirantes, Relator.: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 12/09/2024, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024 -
valor de R$ 5.000,00
).

[...] Da análise do conjunto probatório, é possível concluir que as infiltrações na parede do autor decorrem de questões estruturais no terreno do réu. Dessa forma, tenho que a situação vivenciada não pode ser classificada como mero dissabor do cotidiano, considerando que a parte autora ficou obrigada a conviver com a umidade e mofo em razão da infiltração, além dos incômodos enfrentados para a solução dos problemas. Considerando o ato ilícito praticado, o caráter punitivo-compensatório da indenização, a capacidade econômica de ambas as partes e as circunstâncias do caso concreto,
o quantum indenizatório vai mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
. RECURSO DESPROVIDO. (TJRS, Apelação Cível, Nº 50042711420158210023, Décima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Túlio de Oliveira Martins, Julgado em: 26-04-2024 - grifei).

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.